Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727370-92.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIO BONFIM DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Dano qualificado. Patrimônio público. Provas. Dolo. Culpabilidade. Regime. Substituição da pena. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pelo crime de dano contra patrimônio público. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) a valoração negativa da culpabilidade; (iii) a possibilidade de fixar regime mais brando e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. III. Razões de decidir 3. As provas - depoimento dos policiais que presenciaram o crime e laudo de exame do local - demonstrando que o réu entrou, voluntariamente, em delegacia de polícia e, de forma deliberada, investiu contra bens notoriamente públicos, danificando-os, são provas suficientes do crime de dano qualificado. 4. Não excluem a imputabilidade penal a emoção ou paixão e a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos (art. 28 do CP). O ânimo alterado do agente não exclui o dolo no crime de dano cometido contra o patrimônio público. 5. A prática de crime durante cumprimento de pena anterior torna mais reprovável a conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 6. Não se fixa regime aberto nem se substitui a pena privativa de liberdade ao réu reincidente, com maus antecedentes e que cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior. IV. Dispositivo 7. Apelação não provida. ____ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 e 163, parágrafo único, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1092590, 20171510044246APR, Relator: Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2018, publicado no DJe: 2/5/2018; Acórdão 2002212, 0703927-98.2023.8.07.0019, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2025, publicado no DJe: 2/6/2025; Acórdão 1644644, 07193874720218070003, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, PJe 5/12/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas da materialidade, autoria e dolo específico. Assevera que “não restou de nenhum modo provado o dolo específico do agente em deteriorar o bem público no presente caso.” (ID 77176522, p. 10). Subsidiariamente, defende a desclassificação do crime para a forma simples; b) artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade. Alega a ocorrência de bis in idem; c) artigo 44, § 3o, do CP, afirmando que os requisitos para a substituição da pena por restritivas de direitos foram preenchidos e argumentando que a reincidência é genérica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não cabe seguimento ao recurso especial quanto à alegada violação aos artigos 44, § 3o, e 59, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. A decisão do TJ fundamentou-se na prova dos autos e no reconhecimento dos maus antecedentes do agravante, impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal, por não ser socialmente recomendável. 7. A pretensão de reexame de prova para modificar o regime de cumprimento da pena ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. (...) 2. Os maus antecedentes podem ser validamente utilizados para impedir a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável. 3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.". (...) (AgRg no AREsp n. 2.727.909/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta. 2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo. (...) (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004